Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700101-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO BARBOSA CABRAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO BARBOSA CABRAL, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “μVistos, etc. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por REGINALDO BARBOSA CABRAL em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A. Narra que o autor é correntista da instituição requerida e que possui diversos empréstimos consignados em folha de pagamento e, também, para desconto em conta bancária, o que atualmente supera 40% de sua remuneração. Afirma que os descontos praticados violam a dignidade do autor e a legislação vigente, requerendo, em sede de tutela, a vedação de descontos, em conta corrente e consignados em pagamento, que superem o limite de 35% da remuneração do requerente. É o bastante relatório. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, senão vejamos. O autor é servidor da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pela lei n. 10.486/02, que estabelece, em seu art. 27, § 3o, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, percentual que foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei n. 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02). O percentual foi novamente majorado em agosto de 2022 pela Medida Provisória no 1.132/2022 que determinou a possibilidade de consignação em folha de pagamento não superior a 40% da remuneração, sendo que 5% serão reservados para amortização de despesas contraídas por cartão de crédito ou saque por cartão de crédito. O percentual, de acordo com o art. 2o da referida MP se aplica à militares do Distrito Federal, como é o caso do autor. Percebe-se do contracheque do autor, em ID no 141070637, que as instituições financeiras observaram nos descontos em folha o patamar de 40% aplicável aos contratos de empréstimo consignado de servidor militar distrital. Note-se, ainda, que o débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado, no caso, a 40% da remuneração do servidor. Contudo, a legislação que restringe o desconto diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente, os quais não sofrem limitação, uma vez livremente pactuados. Assim, constatado que os descontos efetuados em folha respeitam o limite legal de 40% da margem consignável, a teor do que dispõe a Medida Provisória no 1.132/2022, não há que se falar em revisão dos ajustes livremente pactuados. Portanto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. (...)”. Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Na origem, informa ter ajuizado ação de revisão contratual em desfavor do Banco de Brasília ora réu/agravado, tendo por objeto a limitação dos descontos efetivados em folha de pagamento e em conta corrente, os quais, somados, atingem percentual superior a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração. Afirma que o banco está realizando o bloqueio integral de seu salário, fato que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta, em síntese, que os descontos em conta corrente em percentual superior a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração são ilegais e violam a boa-fé contratual e diversos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Assim, formula pedido de antecipação da tutela recursal para que os descontos em conta corrente sejam limitados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de seus vencimentos líquidos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença da probabilidade do direito da parte autora/agravante. Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão vergastada para que os descontos oriundos de empréstimos bancários e efetuados em seu contracheque e em sua conta corrente não ultrapassem o teto de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração. Inicialmente, registro que da análise dos autos originais, não se extrai o excesso de deduções alegado pela agravante. Na análise do feito original, observa-se do contracheque do autor, (ID Num. 141070637 dos referidos autos), que os descontos em folha de pagamento não excedem o patamar de 40% aplicável aos contratos de empréstimo consignado de servidor militar distrital. Já o extrato bancário ID Num. 141070634 aponta que os descontos em folha de pagamento, referente aos empréstimos debatidos nos presentes autos, cujos contratos foram juntados aos autos originários sob ID Num. 141070629 e 141070626, perfazem a quantia total de R$ 1.143,16 (mil, cento e quarenta e três reais e dezesseis centavos), nos meses de julho e agosto de 2022. Em se tratando de empréstimo bancário com desconto em conta corrente, a jurisprudência deste tribunal tem entendimento majoritário de que não há previsão legal para sua limitação, pois o limite de 30% (trinta por cento), previsto no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, é aplicável apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Já os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático, o que é o caso dos autos. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...)3. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1326509, 07381036820208070000, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJE: 20/04/2020. Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “I. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimo bancário, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente. II. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, da Lei 8.078/1990, podem ser limitados descontos que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1356337, 07079112820208070009, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021, maioria. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente. 3. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente e da ausência de comprovação do cancelamento da autorização de débito automático, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1400330, 07326116120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No mais, não verifico que os descontos realizados afrontem ao princípio da dignidade humana, pois o valor da prestação foi livremente pactuado e não alcança a totalidade dos vencimentos da parte autora/agravante, permitindo sua subsistência. Nesse contexto, não fica demonstrada a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2023 10:38:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora